Tribunal: TJSP
Processo: 2080160-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Indeferida aplicação de medidas extraordinárias contra os agravados – Medidas incompatíveis com a execução – Reparo somente para deferir a expedição de ofício à Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de penhorar eventual crédito no programa Nota Fiscal Paulista – Recurso provido, em parte.